Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. COMPROVAÇÃO. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTO. RAZOABILIDADE. QUANTIDADE DE FEITOS. TEMA 1.142 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO ÚNICO E INDIVISÍVEL. DECISÃO INALTERADA.
1. A concessão de prazo pelo Juízo para que o Distrito Federal junte os documentos que entenda cabíveis é razoável diante da quantidade de feitos ajuizados com o mesmo objeto e em prol de vários servidores do Ente Distrital, o que atrai a aplicação da norma insculpida no artigo 139, VI, do CPC.
2. A mera alegação do Sindicato de que se cuida de um grupo de servidores remanescentes que não participaram na ação coletiva não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação da desistência da execução principal ou que os substituídos não fazem parte dela, de modo a evitar a duplicidade indevida de execuções.
3. Segundo o Tema 1.142. do STF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal".
4. Conhecimento e não provimento do recurso.